Tribunal: TJDFT
Processo: 0707492-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707492-90.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ANA CLEIDE MARTINS DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por ANA CLEIDE MARTINS DOS SANTOS, julgou procedentes os pedidos da inicial para determinar a retirada do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito em relação a transação questionada nos autos e condenar o réu ao pagamento de compensação por danos morais, no valor de R$ 5.000,00. Em suas razões, Banco do Brasil alega que: 1) houve error in judicando – o conjunto probatório indica que o golpe ocorreu exclusivamente por ação da autora, o que afasta a responsabilidade do banco; 2) é dever do consumidor manter em segurança os seus dados pessoais; 3) alerta constantemente os seus clientes sobre os golpes perpetrados por terceiros; 4) sempre agiu com dever de cautela e de prestar informações aos usurários, de modo que não houve falha na prestação de serviço; 5) os fato narrados não são suscetíveis de ensejar compensação por danos morais (ID 64865699) Requer a atribuição do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e os pedidos da inicial julgados improcedentes. Preparo recolhido (ID 64865700/01). Contrarrazões apresentadas, nas quais Ana Cleide suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade (ID 64865703). Argumenta que as razões recursais se referem à matéria discutida no processo 0744084-70.2023.8.07.0001, reunido para julgamento conjunto. Ao apelante, BANCO DO BRASIL S/A, para se manifestar quanto à preliminar arguida em contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 10, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator